Tribunal: TJDFT
Processo: 0713931-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713931-30.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE EDUARDO RANGEL MENDES RECORRIDO: RAPHAEL ANDRE FRIEDRICH PASSOS, HURB TECHNOLOGIES S.A., JOAO RICARDO RANGEL MENDES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição de ID 68837770, na qual o escritório que patrocina os interesses do recorrente, informa que o recorrente requereu no dia 06/02/2025, a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado com o referido escritório para defesa de seus interesses, revogando o mandato outorgado à advogada Dra. Fernanda Brusau, OAB/RJ 201578. Requerem ainda, a retirada do nome de todos os advogados mencionados, especialmente da advogada Fernanda Brusau, inscrita na OAB/RJ sob o no 201.578, da capa e de todos os registros relacionados a estes autos. Intime-se a patrona do recorrente a comprovar a revogação do mandato firmado com o referido escritório de advocacia por parte do Sr. José Eduardo Rangel Mendes. Prazo 5 (cinco) dias. A Secretaria deverá manter a referida advogada como patrona da causa. I. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito